Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-47.2023.8.11.0034
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000779-47.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI ROSA DA SILVA - CPF: 380.059.051-49 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LUCIANA CIESLAK CORREA MACEDO - CPF: 005.088.919-22 (ADVOGADO), ALICE DE CASSIA MACHADO SCHIBELBEIN - CPF: 028.522.229-57 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 14.181/21. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marli Rosa da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de Banco BNP Paribas Brasil S.A. e outros, objetivando a aplicação analógica da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para obter a suspensão dos descontos de empréstimos em seu benefício previdenciário e reorganização financeira. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a renda remanescente da autora não compromete o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da Lei nº 14.181/2021 a contratos celebrados antes da sua vigência; e (ii) estabelecer se os descontos de empréstimos consignados devem ser considerados para fins de apuração do mínimo existencial e configuração do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, institui medidas de prevenção e tratamento do superendividamento, aplicando-se apenas aos contratos celebrados após sua entrada em vigor, conforme previsão expressa do art. 3º da referida norma.

4. O art. 104-A do CDC autoriza a repactuação judicial de dívidas de consumo, desde que preservado o mínimo existencial, que, conforme o Decreto nº 11.567/2023, é fixado em R$ 600,00.

5. O Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, exclui expressamente as dívidas oriundas de crédito consignado da análise do comprometimento do mínimo existencial.

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.085) estabelece que não se aplica, por analogia, a limitação de 30% da Lei nº 10.820/2003 a descontos realizados em conta corrente, ainda que utilizados para recebimento de salário.

8. A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 a casos nos quais o consumidor não comprova a impossibilidade de arcar com suas obrigações básicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 14.181/2021 não se aplica a contratos celebrados antes da sua vigência, conforme o art. 3º da referida norma.

2. Empréstimos consignados regidos por lei específica não são considerados para apuração do comprometimento do mínimo existencial.

3. Não se configura superendividamento quando a renda líquida do consumidor, após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, nos termos do Decreto nº 11.567/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARLI ROSA DA SILVA
contra sentença proferida na “Ação de Repactuação de Dívidas” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
e
OUTROS
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Dom Aquino - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

246459765 – ID. de origem 162761707),

julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por conta do deferimento da gratuidade de justiça.

O apelante em suas razões
(ID.

246459772 - - ID. de origem 168966392) alega que seus rendimentos líquidos são da ordem de R$ 1.679,45, sendo que cerca de 38,36% desse valor está comprometido com os descontos referentes aos empréstimos. Sustenta que, após o cumprimento dessas obrigações, os valores restantes são absolutamente insuficientes para a manutenção de sua dignidade e sobrevivência.

Argumenta que a ação não visa à repactuação com os credores, tampouco à inclusão de terceiros no polo passivo, mas apenas à aplicação análoga da Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, a fim de obter a suspensão dos descontos por 180 dias, permitindo à parte autora reorganizar suas finanças. Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Destaca que a jurisprudência tem reconhecido a aplicação do teto de 30% também nos casos de superendividamento, como forma de preservar a dignidade do consumidor, ainda que os contratos tenham sido firmados anteriormente à vigência da nova legislação.

Requer provimento, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido liminar de suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário, com base nos fundamentos de fato e de direito expostos.

Contrarrazões sob ID. 246459792 – ID. de origem 171471856; ID. 246459790 – ID. de origem 171329720 e 246459793 – ID. de origem 172057716

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS proposta por MARLI ROSA DA SILVA em face de BANCO CETELÉM S/A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A., BANCO DO BRASIL S/A. e BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com o objetivo de revisar contratos bancários em razão de situação de superendividamento.

Narrou a parte autora, ora apelante, que se encontra em grave situação financeira, com dívidas que comprometem integralmente sua renda, impossibilitando o custeio de despesas básicas de sobrevivência.

O juízo de 1º grau, no entanto, afastou essa tese sob o argumento de que os valores não ultrapassam o patamar estabelecido como mínimo existencial, conforme previsto no Decreto n. 11.567/2023, que fixa este parâmetro em R$ 600,00. Assim, entendeu que a autora não demonstrou a efetiva impossibilidade de manter sua subsistência diante do endividamento, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que os empréstimos consignados devem ser incluídos na análise do mínimo existencial, pois comprometem diretamente sua subsistência, bem como que os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados reduzem sua renda líquida a quantia insuficiente para cobrir despesas básicas, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

O presente recurso refere-se ao fenômeno social do "superendividamento", que, diante da sua gravidade e dos impactos na vida das pessoas e na própria atividade econômica do país, ensejou a edição da Lei n. 14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Para efeitos da novel legislação, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse panorama, prevê o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).”.

O objetivo da demanda é obter a repactuação das dívidas da parte autora, em razão de situação de superendividamento, bem como a suspensão da exigibilidade das parcelas, a exibição dos contratos e a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Imperioso destacar, porém, que a análise da validade das estipulações do contrato em litígio, com apoio nos arts. 54-A a 54-G do CDC, que foram incluídos, repita-se, pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, por força do disposto:

"Art. 3º A validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos."

Nesse espeque, salutar colacionar que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico.

No caso em análise, a limitação dos descontos está relacionada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Como se vê, pretende a parte apelante que sejam inseridos no cálculo do superendividamento obrigações referentes a empréstimos consignados, cartão de crédito consignado e empréstimo pessoal.

O Decreto n. 11.150/2022 assim estabelece:

“Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e”

Portanto, para análise do superendividamento da autora não podem ser considerados os empréstimos e dívidas de cartão de crédito consignados, visto que são regidos por lei específica.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – “LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO” - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA – EXCLUSÃO (ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022) - SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA - RECURSOS DOS BANCOS SANTANDER E DAYCOVAL PROVIDOS E DOS BANCOS BMG E ITAÚ UNIBANCO PREJUDICADOS.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10177338420228110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024).

Além disso, mesmo que se admitisse, em caráter excepcional, a consideração desses descontos para fins de análise da subsistência da parte autora, observa-se que o valor remanescente em seu benefício previdenciário ainda é superior ao patamar usualmente considerado como mínimo existencial, que é de R$ 600,00.

A autora, conforme consta nos autos, aufere renda líquida de aproximadamente R$ 2.895,00, mesmo após os descontos efetuados. Esse valor supera significativamente o mínimo necessário para garantir uma vida digna, conforme os parâmetros utilizados pela jurisprudência.

Dessa forma, não há como acolher a tese de superendividamento, seja pela natureza jurídica dos contratos que originaram as dívidas, seja porque, ainda que considerados tais descontos, a autora não se encontra em situação de comprometimento absoluto de sua renda. Portanto, não se justificam os pedidos formulados na inicial à luz da legislação aplicável.

O Superior Tribunal de Justiça já asseverou que no âmbito das ações de superendividamento, define-se como mínimo existencial o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) da renda do consumidor pessoa física:

“(...) 4. Nos termos do art. 1º do Decreto n.º 11.567/2023 que regulamenta o art. 104-A do CDC, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera- se minimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (STJ - AREsp: 2692158, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 18/10/2024).

Com base nos dados apresentados, verifica-se que a parte autora não está inserida na condição de superendividamento, nos termos da legislação aplicável.

À luz do exposto, conclui-se que o caso apresentado não preenche o requisito essencial para a instauração do processo por superendividamento, visto que a renda remanescente após o pagamento das parcelas das dívidas é significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido (R$ 600,00).

Portanto, considerando que a parte apelante não comprovou a sua condição de superendividado, não se enquadra na Lei 14.181/21, motivo pelo qual a sentença deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor. Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21),
entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.” (TJ-MT 10422750620218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022). (g.n).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação.
Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085).
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (TJ-MT 10223476120228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (g.n).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025